Tribunal: TJDFT
Processo: 0742697-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante a derradeira peça colacionada aos autos, após resolução do apelo formulado pela autora e o advento de embargos de declaração por ela veiculados, ainda pendentes de julgamento, os litigantes convencionaram a solução do conflito que os enlaça e faz o objeto desta ação, conforme as condições alinhadas no termo exibido, manifestando a autora expressa desistência quanto ao recurso de embargos que formulara. Assim sendo, considerando que o apelo já fora resolvido, o acordado dispõe, pois, sobre a realização do direito reconhecido pela apelante, no molde do convencionado, ficando prejudicados os embargos por ela aviados. Deixo, portanto, de homologar a composição, relegando seu exame para o eminente juiz a quo, pois afeita à fase executiva e este órgão recursal dispôs a jurisdição que detinha. Certifique a Secretaria, diante da manifestação advinda da autora, o trânsito em julgado, e, preclusa esta decisão, devolva os autos, pois, ao juízo a quo, estando prejudicado, conforme assinalado, os embargos de declaração formulados pela autora. Ademais, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator